Tribunal: CARF
Processo: 10630.901937/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.901937/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.608 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
CELULOSE NIPO BRASILEIRA SA CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
MATÉRIA NÃO CONSTANTE NOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecida a alegação para matéria não compreendida no litígio dos
autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. LEI No 9.363/1996. COMBUSTÍVEIS.
VEDAÇÃO
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996,
as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário. Aplicação da Súmula
CARF no 19.
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07. Aplicação da Súmula CARF no 154.
CRÉDITO
PRESUMIDO
IPI.
MATÉRIA-PRIMA
DE
PRODUÇÃO
PRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE AQUISIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não gera direito ao crédito presumido de IPI a matéria-prima produzida pelo
próprio contribuinte, porquanto o direito creditório é restrito às aquisições
desses bens, na expressa dicção dos artigos 1o e 2o da Lei no 9.363/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte o recurso e nesta, dar provimento parcial para conceder atualização dos créditos, nos
termos da Súmula CARF no 154.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.901937/2011-01
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.608 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.901937/2011-01

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
A empresa em epígrafe apresentou, em 16/12/2009, o PERDCOMP n°
39357.31214.161209.1.1.01-9311, requerendo compensação de débitos com
créditos de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) apurados no 4o
trimestre de 2004.
Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório de fl. 106, deferindo
parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 1.746.120,14,
homologando em parte a Declaração de Compensação no
02957.78333.290710.1.3.01-0660, com fulcro no Relatório Fiscal às fls.
107/115, dos quais, pela pertinência, transcrevem-se os seguintes trechos:
DESPACHO DECISÓRIO
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de
apuração acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 6.128.159,27
- Valor do crédito reconhecido: R$ 1.746.120,14
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em
razão do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior
ao valor pleiteado.
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo
credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre
em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
- Ocorrência de glosa de crédito presumido considerado indevido, em
procedimento fiscal.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na
página internet da Receita Federal, e integram este despacho.
(...)
RELATÓRIO FISCAL
(...)
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.608 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.901937/2011-01

2.3 Irregularidades Cometidas pelo Sujeito Passivo na Apuração do
Crédito Presumido
2.3.1 Incorreção da Relação Percentual entre a Receita de Exportação
e a Receita Operacional Bruta
(...)
2.3.2 Inclusão Indevida dos Gastos com Aquisição de Óleo Combustível
na Apuração do Crédito Presumido de IPI durante todo o ano-
calendário 2004
(...)
2.3.4 Apuração Indevida de Crédito Presumido de IPI sobre Custos de
Produção da Própria Matéria Prima (Madeira) nos 1.o, 2.o e 3.o
Trimestres de 2004
O sujeito passivo dedica-se a fabricação de celulose. Em sua atividade
ele produz a maior parte da madeira que consume, adquirindo apenas
uma pequena parcela.
Segundo o artigo 3.o da Lei 9.636/1996, a base de cálculo do crédito
presumido de IPI é o somatório dos custos de aquisição, no mercado
interno, de insumos correspondentes a MP, PI e ME, utilizados no
processo produtivo, sobre os quais incidiram as contribuições para o PIS
e a COFINS.
Do dispositivo legal concluímos que: 1o - o crédito é apurado sobre
custos de aquisição de MP, PI e ME, isto é, não gera crédito presumido
de IPI gastos efetuados com a produção da matéria prima pelo próprio
sujeito passivo e 2o - sobre tais aquisições deve ter incidido a
contribuição para o PIS e a COFINS, ou seja, em outras palavras, tais
aquisições devem ser provenientes de pessoas jurídicas.
(...)
2.3.5 Apuração Indevida de Crédito Presumido de IPI sobre Custos de
Produção da Própria Matéria Prima (Madeira) no 4.o trimestre de 2004
Já, no 4.o trimestre de 2004, o sujeito passivo sequer se utiliza do
expediente aplicado nos trimestres anteriores (de se estabelecer uma
relação percentual entre as aquisições de madeira de pessoas jurídicas e
as aquisições totais deste item, aplicando-a aos seus custos de produção
de madeira), incluindo diretamente os custos de produção de madeira no
calculo do crédito presumido de IPI.
(...)
2.5 Conclusão
(...)
Diante do exposto, RECONHEÇO a existência do crédito presumido de
IPI relativo ao 4.o trimestre de 2004 a favor do contribuinte CELULOSE
NIPO BRASILEIRA S/A – CENIBRA (CNPJ 42.278.796/0001-99) no
valor de R$ 1.747.380,41.
Cientificado do Despacho Decisório em 20/01/2012, fl. 342, a manifestação de
inconformidade foi protocolizada em 15/02/2012, por intermédio do arrazoado
de fls. 179/193, na qual o contribuinte alega, em síntese, que:
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.608 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.901937/2011-01

III - RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
As autoridades fiscais deixaram de homologar integralmente o pedido de
ressarcimento de IPI e as respectivas declarações de compensação, de
que trata a Lei n.° 9.363/96, referentes ao 4o trimestre/2004, por não
aceitarem o procedimento realizado pela Manifestante em relação à
apuração do crédito, ou seja, o referido despacho não conhece os
cálculos realizados com relação a não exclusão do ICMS dos custos de
aquisição das matérias primas e principalmente sobre a inclusão de
insumos como os Cavacos para Celulose, Cavacos Energéticos e Óleo
Combustível. (...)
Ou seja, as vendas de insumos, matérias primas, material de embalagem
e produtos intermediários destinados à produção de produtos que serão
exportados estão abrangidas pela norma estabelecida no art. 7° da Lei
Complementar n.° 70/92, havendo, assim, total consonância entre a
isenção criada pela Lei n.° 7.714/88 e Lei Complementar n.° 70/91 com a
Lei n.° 9.363/96. (...)
Foi assim com a Instrução Normativa SRF n.° 23/97, cujo art. 2o, inovou
em matéria reservada à lei, quando estabeleceu restrição no sentido de
que as aquisições de MP, PI e ME (matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem) oriundas de pessoas físicas ou
de pessoas jurídicas isentas ou imunes ao pagamento do PIS/PASEP e
COFINS estariam excluídas do cálculo do crédito, senão vejamos: (...)
Por fim, para regulamentar a forma de apuração do crédito presumido
foram baixadas diversas portarias do Ministério da Fazenda das quais
destacamos a Portaria MF n.° 38 de 27.02.1997 e a Portaria MF n.° 093,
de 27 de abril de 2004. .E foi com base nas normas acima citadas, cujos
dispositivos principais foram transcritos, que as autoridades fiscais
competentes entenderam por reconhecer apenas parcialmente os créditos
presumidos postulados pela Embargante, motivo que leva ao manejo da
presente Manifestação de Inconformidade, com o objetivo de ser julgada
procedente.
IV - DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DA CELULOSE
(...)
V - DOS INSUMOS INADMITIDOS COMO MATÉRIA PRIMA OU
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS
Segundo as autoridades fiscais, parte da glosa dos créditos presumidos
de IPI postulados pela Manifestante tem fundamento no fato de que ela
teria adquirido insumos, que pela natureza não poderiam ser aceitos
como Matéria Prima e ou Produto Intermediário.
Ocorre que, ao verificar a relação dos produtos listados constatamos que
as autoridades fiscais glosaram indevidamente os valores referentes às
mencionadas aquisições, uma vez que todos os produtos constantes da
lista são, na verdade, produtos intermediários utilizados e aplicados ao
processo industrial da celulose, de forma que as autoridades fiscais
desclassificaram tais produtos de forma arbitrária e em total
desconformidade com o Decreto Lei n.° 2.637/98 (RIPI), independente de
haver prova prévia nos autos, sem que seja desconsiderado, dessa forma,
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.608 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.901937/2011-01

o Princípio da Verdade Material que norteia o Processo Administrativo.
(...)
Assim, como vimos no processo de produção, cumpre-nos ressaltar, que
se caracterizam como Produtos Intermediários os insumos tais como,
combustíveis, gases, produtos químicos, óleos, bem como os demais
insumos que foram excluídos da apuração do crédito presumido do IPI,
pois os mesmos são indispensáveis para a obtenção do produto
industrializado, mesmo que não integrem fisicamente o produto final. (...)
A aquisição de lenha em qualquer estado ou como resíduo de madeira e
a aquisição dos óleos combustíveis 4-A e 6-A é essencial ao processo
industrial, pois o processo de combustão tem destinação diretamente
ligada à indústria, além do que na qualidade de combustível a aquisição
de lenha deve, por força do disposto no § 1°,do art. 181, do Decreto n.°
4.544, de 26 de dezembro de 2002, fazer parte do somatório das
aquisições de MP, PI e ME para fins da determinação da base de cálculo
do crédito presumido, mesmo se adquiridos de produtores rurais, pessoas
físicas e cooperativas.
A Manifestante compra cavaco energético para ser utilizado como
combustível, para a produção de energia, restando evidente que a
produção da energia como o vapor é item essencial do seu processo
industrial. E tendo a qualidade de combustível, por força do disposto no
§ 1°,do art. 181, do Decreto n.° 4.544, de 26 de dezembro de 2002, as
compras de cavaco devem fazer parte do somatório das aquisições de
MP, PI e ME para fins da determinação da base de cálculo do crédito
presumido, mesmo se adquiridos de produtores rurais, pessoas físicas e
cooperativas.
Vê-se que as autoridades fiscais, de forma arbitrária, interpretam
conforme conveniência própria, o significado da expressão "processo
industrial", constante do inciso II, do art. 519, do RIPI, para considerar,
para fins de apuração da base de cálculo do crédito presumido do IPI,
somente os insumos que integram o produto final, quando a, a rigor, o
RIPI dispõe de forma mais abrangente, informando que o produto
intermediário, para ser considerado um bem de produção, não necessita
se integrar diretamente ao produto principal, podendo sim SER
CONSUMIDO OU UTILIZADO NO PROCESSO INDUSTRIAL COMO
UM TODO.
Assim, os insumos desconsiderados pelas autoridades fiscais configuram,
na verdade, bens de produção, da espécie produtos intermediários, como
os combustíveis, são consumidos ou utilizados no processo industrial, e
por serem indispensáveis ao processo industrial não poderiam ser
desconsiderados para fins da determinação da base de cálculo do crédito
presumido do IPI, mediante o somatório de todas as aquisições de MP,
PI e ME.
Pelo exposto, é notório que não poderão compor a base de cálculo das
contribuições ao PIS e à COFINS, montante que não represente ingresso
efetivo de qualquer valor ao patrimônio da Manifestante, tampouco os
valores de ICMS que recolhe. Contudo, o entendimento contrário da
decisão administrativa é também contrario à Constituição Federal.
VI - DA JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL (...)
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.608 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.901937/2011-01

Assim, não há qualquer fundamento legal para que se mantenham as
exclusões dos insumos referidos no parecer em tela, para fins de
determinação da base de cálculo e apuração do crédito presumido do
IPI.
Diante de todo o exposto, não restam dúvidas que os cálculos elaborados
pela requerente estão corretos e coerentes e não geram qualquer
prejuízo com relação ao Fisco, razão pela qual tais exclusões não devem
prosperar no cálculo do crédito presumido do IPI ora pleiteado. (...)
VII - DO PEDIDO
Diante do exposto, a Manifestante requer o julgamento procedente da
presente Manifestação de Inconformidade para que seja reformado o r.
despacho decisório, na parte que inadmitiu o crédito presumido do IPI,
objeto da postulação, aplicando-se o disposto na Lei n.° 9.363/96,
reconhecendo a totalidade do direito creditório da Manifestante e
deferindo integralmente o pedido de ressarcimento formulado no
presente feito, acrescidos, ainda, de correção monetária e da taxa
SELIC.
É como relato. Passo ao voto.
A DRJ Juiz de Fora, em sessão realizada em 25/10/2018, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade em acórdão
ementado da seguinte maneira:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
IPI. RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
LEI No 9.363, de 1996. COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA.
SÚMULA VINCULANTE CARF No 19.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996,
as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
IPI. RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
LEI No 9.363, de 1996.
A madeira produzida pela própria contribuinte trata-se de atividade extrativa
primária, não podendo ser considerada aquisição de insumos para efeito do
cálculo do crédito presumido em questão.
DA RELAÇÃO PERCENTUAL ENTRE A RECEITA DE EXPORTAÇÃO E
A RECEITA OPERACIONAL BRUTA. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido contestada pelo
reclamante, tornando-se definitiva na esfera administrativa.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 06/11/2018,
apresentou em 03/12/2018 o recurso voluntário de fls. 368/384, contendo os seguintes elementos
de defesa:
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.608 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.901937/2011-01

 Segundo as autoridades fiscais, parte da glosa dos créditos presumidos de
IPI postulados tem fundamento no fato de que a Recorrente adquiriu
insumos que, pela natureza, não poderiam ser aceitos como matéria prima
e ou produto intermediário, tais como energia elétrica, combustíveis,
cavacos para celulose, cavacos energéticos, dentre muitos outros insumos
que, embora não sejam considerados como insumos, se mostram
essenciais ao processo de industrialização.
 Todos os produtos glosados são, na verdade, produtos intermediários
utilizados e aplicados ao processo industrial, de forma que as autoridades
fiscais desclassificaram tais produtos de forma arbitrária e em total
desconformidade com o Decreto Lei n° 2.637/98 (RIPI).
 Em relação ao seu processo de produção, se caracterizam como produtos
intermediários os combustíveis, gases, produtos químicos, óleos, bem
como os demais insumos que foram excluídos da apuração do crédito
presumido do IPI, pois os mesmos são indispensáveis para a obtenção do
produto industrializado, mesmo que não integrem fisicamente o produto
final.
 As aquisições de lenha em qualquer estado ou como resíduo de madeira,
de óleos BPF 1-A e BPF 2-A para combustível e de metanol são essenciais
ao processo industrial, pois o processo de combustão tem destinação
diretamente ligada à indústria; além do que, na qualidade de combustível,
a aquisição de lenha deve, por força do disposto no § 1°, do art. 181, do
Decreto n° 4.544, de 26 de dezembro de 2002, fazer parte do somatório
das aquisições de MP, PI e ME para fins da determinação da base de
cálculo do crédito presumido, mesmo se adquiridos de produtores rurais,
pessoas físicas e cooperativas. Idêntico raciocínio deve ser aplicado às
aquisições de cavaco energético para ser utilizado como combustível para
a produção de energia em forma de vapor.
 Em relação à aquisição de "nitrogênio" e "oxigênio", referidos bens fazem
parte do processo produtivo e se integram ao produto final.
Necessariamente são consumidos no processo produtivo e, portanto, itens
essenciais de seu processo industrial. Tais insumos são utilizados
diretamente na polpa da celulose com o objetivo do "branqueamento”, no
lugar do cloro, atualmente proibido.
 Em relação ao crédito sobre os cavacos para celulose (madeira de
produção própria), o tema já foi julgado nos autos do processo no
10630.000444/2001-71, em que 1a Turma da DRJ Santa Maria exarou o
Acórdão no 18-7.855, reconhecendo o direito ao crédito na condição de
matéria-prima.
 O ICMS não integra o patrimônio ou faturamento da empresa,
constituindo-se em receita do Estado, razão pela qual não deve compor a
base de cálculo das contribuições.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.608 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.901937/2011-01

Ao fim, requer a procedência do presente para que seja integralmente reformado o
despacho decisório, reconhecendo a totalidade do direito creditório, acrescido, ainda, de correção
monetária.
É o relatório.
Voto
O recurso voluntário é tempestivo e preenche em parte os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é parcialmente conhecido.
Isso porque a empresa deduz argumentos a respeito de aquisições de oxigênio e
nitrogênio, itens esses que não foram mencionados no relatório fiscal. Do mesmo modo, não
houve qualquer glosa sobre cavacos para celulose ou cavacos energéticos adquiridos de pessoas
jurídicas, já que as glosas sobre efetuadas sobre os cavacos para celulose recaíram sobre a
madeira produzida pela própria empresa.
Restam prejudicadas, portanto, as alegações da empresa em relação a esses
pontos, por serem relativas a litígio inexistente nos autos.
Não conheço o recurso nessa parte.
Das aquisições de combustíveis e de energia elétrica
De acordo com o relatório fiscal, foram glosadas as aquisições de óleo
combustíveis bem como de energia elétrica, em razão de não se enquadrarem no conceito de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem adotado pela legislação do IPI.
Em linhas gerais, a Recorrente afirma que se caracterizam como produtos
intermediários a energia elétrica, os combustíveis, gases, produtos químicos, óleos, bem como os
demais insumos que foram excluídos da apuração do crédito presumido do IPI, pois os mesmos
são indispensáveis para a obtenção do produto industrializado, mesmo que não integrem
fisicamente o produto final. Conclui, portanto, que todos os produtos glosados são, na verdade,
produtos intermediários utilizados e aplicados ao processo industrial, de forma que as
autoridades fiscais desclassificaram tais produtos de forma arbitrária e em total desconformidade
com o Decreto Lei n° 2.637/98 (RIPI).
A matéria, no entanto, é objeto do enunciado no 19 deste Conselho, abaixo
reproduzido, no sentido de que combustíveis e energia elétrica não se enquadram nos conceitos
de matéria-prima ou produto intermediário para fins de apuração da base de cálculo do crédito
presumido da Lei no 9.363, de 1996, pelo que inviável o acolhimento da pretensão.
Súmula CARF no 19
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.608 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.901937/2011-01

Inaplicável a disposição contida no art. 181, § 1o, do Decreto no 4.544/2002 em
razão de a empresa não ter feito a opção por apurar o crédito presumido de IPI na alternativa
forma da Lei no 10.276/2001, pelo que seu crédito é calculado não pelo art. 181 do referido
decreto e sim pelo art. 180.
Dessa maneira, nego provimento ao recurso nesse ponto.
Da madeira de produção própria (cavacos de celulose)
Nesse ponto, aduz que o tema já foi julgado nos autos do processo no
10630.000444/2001-71, em que 1a Turma da DRJ Santa Maria exarou o Acórdão no 18-7.855
(fls. 405/412), reconhecendo o direito ao crédito na condição de matéria-prima.
De antemão, observo que a decisão trazida à colação reconhece sim o direito ao
crédito em relação aos cavacos de celulose, mas não aqueles produzidos pela empresa, como os
aqui glosados, e sim os adquiridos de pessoas jurídicas, diferença que, a propósito, é o ponto
elementar da controvérsia ora analisada.
Na dicção dos art. 1o e 2o da Lei no 9.393/1996, só é admitido o crédito em relação
às aquisições de matéria-prima ou de produtos intermediários, nos termos preconizados pelos art.
1o e 2o da Lei no 9.393/1996, não compreendendo, ante a impossibilidade de equiparação entre as
ações, aqueles bens produzidos pela própria empresa, mesmo porque só se pode adquirir algo de
um terceiro, o que não se verifica no caso. Veja-se:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
(...)
Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação,
sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à
relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
A jurisprudência desse Conselho é estável na matéria, a teor do que se extrai das
seguintes decisões:
Acórdão: 3402-007.126, de 21/11/2019, rel. Thais de Laurentiis Galkowicz
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001 IPI. CRÉDITO PRESUMIDO.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS JUNTO A PESSOAS FÍSICAS. As aquisições de
matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagens de pessoas físicas,
utilizadas na industrialização de produtos destinados exportação, devem compor a base
de cálculo do crédito presumido de IPI previsto na Lei n° 9.363/96, conforme julgado
no REsp 993.164/MG, sujeito à sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105/2015. CREDITO PRESUMIDO. BASE DE CALCULO. Somente podem ser
considerados como matéria-prima ou produto intermediário, além daqueles que se
integram ao produto em fabricação, os bens que sofrem desgaste ou perda de
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.608 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.901937/2011-01

propriedade em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou
por este diretamente sofrida, e desde que não sejam bens do ativo permanente.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
MATÉRIA-PRIMA
DE
PRODUÇÃO
PRÓPRIA.
INEXISTÊNCIA DE AQUISIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Deve ser excluída da base
de cálculo do crédito presumido a matéria-prima produzida pelo próprio
contribuinte, uma vez que a legislação requer que existam “aquisições” (artigo 1o,
Lei no 9.363/96) para que surja o respectivo direito ao crédito presumido de IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC. SÚMULA CARF
no 154. É legítima a incidência de correção pela taxa Selic a partir do 361o contado da
data do protocolo do pedido de ressarcimento contra o qual houve a oposição constante
de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização do direito de crédito
de IPI, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco.

Acórdão: 3301-002.406, de 19/08/2014, rel. Andrada Marcio Canuto Natal
Ementa: Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração:
01/01/2003 a 31/03/2003 IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI 10.276/2001.
AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS. IMPOSSIBILIDADE. No regime alternativo
de apuração do crédito presumido de IPI, não é possível o aproveitamento de crédito
presumido nas aquisições efetuadas de pessoas físicas, por disposição expressa contida
na Lei no 10.276/2001. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS UTILIZADOS NA
PRODUÇÃO PRÓPRIA DE CANA-DE-AÇÚCAR. IMPOSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO. No crédito presumido de IPI de que tratam as Leis no
10.276/2001 e 9.363/96, o conceito de insumos advém da legislação do IPI. Nesta
condição deve ser observado o contido no Parecer Normativo CST no 65, de
30/10/1979. Desta forma, os insumos admitidos, para cálculo do benefício, são
somente aqueles adquiridos para utilização no processo industrial para
exportação. CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. Na
apuração do crédito presumido do IPI, devem ser incluídos os produtos químicos
adquiridos e utilizados no processo produtivo do açúcar, que se caracterizarem como
produto intermediário no conceito estrito constante do Parecer Normativo CST no 65/79.
CRÉDITO SOBRE TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIA-PRIMA ENTRE FILIAIS.
GLOSA. PROCEDÊNCIA. O art. 1o da Lei no 9.363/96 prevê o crédito presumido
incidente nas aquisições de matéria-prima. A transferência de matérias-primas entre
estabelecimentos da mesma empresa não corresponde a uma aquisição, pois não há
transferência de titularidade do bem. RESSARCIMENTO. JUROS SELIC.
INCIDÊNCIA. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO. Havendo oposição ilegítima do
Fisco para utilização do crédito presumido do IPI por uma das formas permitidas na
legislação, incidem juros calculados pela taxa Selic a partir da data do pedido até a sua
efetiva disponibilização

Acórdão: 3403-001.949, de 19/03/2013, rel. Antonio Carlos Atulim
Ementa: Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração:
01/04/2004 a 30/06/2004 CRÉDITO PRESUMIDO. REGIME ALTERNATIVO.
ATIVIDADE AGRÍCOLA. O valor das aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários, materiais de embalagem, combustíveis e lubrificantes empregados
na fase agrícola do processo produtivo (cultivo da cana-de-açúcar) devem ser
excluídos da base de cálculo do crédito presumido. CRÉDITO PRESUMIDO.
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. Só geram direito ao crédito presumido os materiais
intermediários que se desgastem ou sejam consumidos mediante contato físico direto
com o produto em fabricação e que não sejam passíveis de ativação obrigatória. Parecer
Normativo CST no 65/79. CRÉDITO PRESUMIDO. REGIME ALTERNATIVO.
AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS. No regime alternativo do crédito presumido
afasta-se a vedação expressa ao cálculo do crédito em relação às aquisições que não
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.608 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.901937/2011-01

sofreram a incidência das contribuições, como é caso das compras de pessoas físicas,
por força do disposto no art. 62-A do RICARF (Portaria MF 256/09), em atenção ao que
decidido no REsp 993.164/MG sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo
Civil. CRÉDITO PRESUMIDO. REGIME ALTERNATIVO. MATÉRIA-PRIMA DE
PRODUÇÃO PRÓPRIA. Deve ser excluída da base de cálculo do crédito presumido
a matéria-prima produzida pelo próprio contribuinte. CRÉDITO PRESUMIDO.
REGIME ALTERNATIVO. TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIA-PRIMA ENTRE
FILIAIS. Devem ser excluídas da base de cálculo do crédito presumido as
transferências de matéria-prima de produção própria entre as filiais. CRÉDITO
PRESUMIDO. REGIME ALTERNATIVO. EXCLUSÃO DOS ESTOQUES. Devem
ser excluídos da base de cálculo do crédito presumido o valor dos insumos mantidos em
estoque. TAXA SELIC. ART. 62-A DO RICARF. Existindo oposição de ato estatal,
mediante ação ou omissão, ao exercício do direito de crédito por parte do contribuinte, é
cabível a correção do ressarcimento pela taxa Selic entre a data de apresentação do
pedido e a data da efetiva utilização do crédito.

Acórdão: 3403-003.173, de 21/08/2014, rel. Rosaldo Trevisan
Ementa: Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração:
01/07/2004 a 30/09/2004 PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS PROBATÓRIO. Nos pedidos de compensação/ressarcimento, incumbe ao
postulante a prova de que cumpre os requisitos previstos na legislação para a obtenção
do crédito pleiteado. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO.
REGIME
ALTERNATIVO.
CONCEITO
DE
INSUMO.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS. VINCULAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO IPI. Só geram direito ao
crédito presumido os materiais intermediários que se desgastem ou sejam consumidos
mediante contato físico direto com o produto em fabricação e que não sejam passíveis
de ativação obrigatória. CULTIVO DE CANA-DE-AÇÚCAR. ATIVIDADE
AGRÍCOLA. INSUMOS EMPREGADOS. GLOSA. O valor das aquisições de
matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, combustíveis
e lubrificantes empregados na fase agrícola do processo produtivo (cultivo da
cana-de-açúcar) deve ser excluídos da base de cálculo do crédito presumido.
TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIA-PRIMA ENTRE FILIAIS. ESTOQUE. GLOSA.
PROCEDÊNCIA. Excluem-se da base de cálculo do crédito presumido as transferências
de matéria-prima de produção própria entre as filiais, ou dentro da própria empresa, por
não terem sido gravadas com as contribuições que o benefício visa a ressarcir.
AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE PESSOAS FÍSICAS. CABIMENTO. No regime
alternativo, geram direito ao crédito presumido de IPI as aquisições de pessoas físicas.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. JUROS DE MORA. É devida a aplicação de
juros de mora à Taxa SELIC no ressarcimento de créditos de IPI quando há oposição ao
seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco, conforme REsp no
993164 e Súmula STJ no 411.
Dessa maneira, nego provimento ao recurso nesse ponto.
Da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições
A Recorrente afirma também que o ICMS não integra o patrimônio ou o
faturamento da empresa, constituindo-se em receita do Estado, razão pela qual não deve compor
a base de cálculo das contribuições.
Ocorre, porém, que a autoridade fiscal não fez incluir qualquer parcela do ICMS
em base de cálculo de contribuições, tendo se limitado a ajustar a receita operacional bruta e a de
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.608 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.901937/2011-01

exportações pelos valores extraídos do RAIPI, conforme se extrai das considerações de fl. 110.
Veja-se:
Nos Demonstrativos do Crédito Presumido originais apresentados pelo sujeito passivo
verificamos que este havia informado valores de receita de exportação (Linha 4 – Ficha
05A) e de receita operacional bruta (Linha 9 - Ficha 05A) “arredondados”, o que
causara distorções na relação percentual apurada (Linha 11 – Ficha 05A). Segundo
informações extraídas do Livro de Registro de Apuração do IPI e dos arquivos de notas
fiscais de entrada e saída de mercadorias do sujeito passivo, os valores corretos da
receita de exportação e da receita operacional bruta auferidos no período são os abaixo
demonstrados:
Penso, portanto, que não há nada aqui a ser providenciado, razão pela qual
igualmente nego provimento ao recurso nesse ponto.
Da atualização monetária do crédito de IPI
Pugna a Recorrente, por fim, que seus créditos de IPI sejam corrigidos
monetariamente. O pleito tem como objeto matéria com entendimento já estabilizado no
enunciado de no 154 deste Conselho, no sentido de que, constatada a oposição ilegítima ao
ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser
contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/2007. Veja-se:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Dessa maneira, dou provimento ao recurso nesse aspecto, para que o crédito seja
atualizado a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido de
ressarcimento, conforme art. 24 da Lei no 11.457/2007.
Conclusão
Por todo o acima exposto, conheço em parte do recurso voluntário para, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento, a fim de que o crédito seja atualizado a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido de ressarcimento, conforme art. 24
da Lei no 11.457/2007.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.608 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.901937/2011-01

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital